Tribunal: TJDFT
Processo: 0712413-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712413-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO VIEIRA MARINS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DFMIL LTDA. D E C I S Ã O Defiro a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, conforme requerido na petição ID 73905794. Após, intime-se a parte agravante para informar acerca do desfecho do processo principal e eventual perda do objeto do presente recurso. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2025 15:41:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora